Tribunal: TCU
Processo: 022.859/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9403/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da sra. Dinorah de Olivera Cordeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.859/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dinorah de Oliveira Cordeiro (XXX.345.022-XX); João Bosco Belo Ferreira (XXX.655.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se houve violação ao regime de dedicação exclusiva por parte do sr. João Bosco Belo Ferreira e ao inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990.